Tribunal: TCU
Processo: 001.708/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5299/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, " d ", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula TCU, ACORDAM, em promover, por inexatidão material, o apostilamento abaixo nos itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 2621/2022-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. Onde se lê : "9.4. aplicar, individualmente, à Fundação Universa e à Paulo Roberto Torres Guimarães multa de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada desde a data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado"; Leia-se : "9.4. aplicar, individualmente, à Fundação Universa e à Paulo Roberto Torres Guimarães multa de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com fundamento no artigo 57 da Lei 8.443/1992, a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada desde a data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;" Onde lê : "9.5. aplicar a Everton Francisco Alves multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada desde a data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado"; Leia-se : "9.5. aplicar a Everton Francisco Alves multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com fundamento no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada desde a data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;" 1. Processo TC- Processo 001.708/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Everton Francisco Alves (XXX.177.236-XX); Fundação Universa (03.218.102/0001-76); Paulo Roberto Torres Guimarães (XXX.669.146-XX). 1.2. Unidade: Secretaria Especial de Direitos Humanos. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.